Tribunal: TJBA
Processo: 8007332-48.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007332-48.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MOACYR DE MOURA FREITAS

Advogado(s)
:
ITALLO ASSUNCAO CAVALCANTE

APELADA: BRADESCO SAÚDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO FIRMADO EM 1992, ADAPTADO EM 30/01/2002. IDOSO COM MAIS DE 10 ANOS VINCULADO AO SEGURO SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUTE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N 1.568.244/RJ.RECURSO PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8007332-48.2020.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, em que figuram como apelante e apelada as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões adiante expostas
.

Data do sistema